Tribunal: TJSP
Processo: 1005114-89.2023.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Depósito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para reconhecer a responsabilidade do credor fiduciário e limitar a cobrança das despesas de remoção e estadia ao período de 180. Alegação de contradição em razão da inaplicabilidade do CTB ao caso. Acolhimento. A limitação estabelecida no art. 271, §10, do CTB restringe-se às remoções

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para reconhecer a responsabilidade do credor fiduciário e limitar a cobrança das despesas de remoção e estadia ao período de 180. Alegação de contradição em razão da inaplicabilidade do CTB ao caso. Acolhimento. A limitação estabelecida no art. 271, §10, do CTB restringe-se às remoções administrativas por infração de trânsito, não se aplicando aos casos de apreensão determinada por ordem judicial. Precedentes. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.